Tribunal: TJMT
Processo: 1022328-20.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022328-20.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA ALVES VIANA - CPF: 058.477.971-25 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES VIANA - CPF: 058.477.971-25 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE - LIMINAR DEFERIDA - APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA - SUCUMBÊNCIA PELO BANCO REQUERIDO EM SUA INTEGRALIDADE - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Se acolhidos os pedidos da ação relativos ao pagamento de indenização por danos morais à autora, é caso de distribuir a sucumbência ao banco requerido em sua integralidade.

Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1022328-20.2020.8.11.0002

Embargante
:
Patricia Alves Viana

Embargado
:
Banco Bradescard S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Patricia Alves Viana
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração anteriores, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE - LIMINAR DEFERIDA - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida.

Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Se há inscrição anterior em discussão judicial, cuja regularidade ainda não restou comprovada, é caso de afastar a aplicação da Súmula nº 385/STJ.

Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria.

Embargos
(Id. 163986190): Sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao pedido de condenação por danos morais e de alteração da distribuição da sucumbência.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 164456161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1022328-20.2020.8.11.0002

Embargante
:
Patricia Alves Viana

Embargado
:
Banco Bradescard S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Os embargos de
Patricia Alves Viana
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento aoe embargos anteriores.

No caso, verifica-se a ocorrência da mencionada omissão, porquanto é caso de analisar a matéria.

O caso trata de inscrição indevida do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.

Do exame, verifica-se que restou comprovada a irregularidade da inscrição, bem como foi afastada a aplicação da Súmula 385/STJ.

Como consequência lógica, restou mantida a sentença de origem, que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito questionado no valor de R$ 1.041,10 e para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, ocorrido em 09.11.2018. Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Ademais, extrai-se do julgamento proferido nos embargos de declaração anteriores, que restou provido o apelo da autora (Id. 162721676):

“(...) Do exame do processo nº 1022332-57.2020.8.11.0002, extrai-se que, de fato, há discussão quanto à legalidade ou não da inscrição realizada em 17.10.2018, no valor de R$ 199,64, referente ao contrato nº 317766108, pela empresa VIA CERTA

FINANCIADORA S/A.

Consta decisão de deferimento da liminar postulada pela embargante, nos seguintes termos (Id. 38158995 – processo nº 1022332-57.2020.8.11.0002): (...)

No extrato de restrições de crédito a única inscrição em nome da autora, além da discutida no presente processo, é a realizada em 17.10.2018, no valor de R$ 199,64, referente ao contrato nº 317766108, pela empresa VIA CERTA FINANCIADORA S/A, discutida no processo nº 1022332-57.2020.8.11.0002 (Id. 37692853).

Dessa forma,
é o caso de afastar a aplicação da Súmula nº 385/STJ
. (...)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada, reformar o v. acórdão embargado e
julgar provido o recurso de apelação da autora
, em razão do afastamento da aplicação da súmula nº 385/STJ. (...)”.

Com efeito, o apelo da autora tinha como objetivo majorar a indenização por danos morais fixada pelo juízo de origem em 5.000,00 para R$ 10.000,00 (Id. 156452605).

Provido o apelo, restou majorada a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, porquanto, e
m casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação neste valor, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Salienta-se que, n
o arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, cabe ressaltar que, reconhecida a realização de inscrição indevida em nome da autora e afastada a aplicação da súmula 385/STJ, é caso de distribuir a sucumbência para o banco requerido em sua integralidade.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento, apenas para fazer constar que restou provido o recurso de apelação da autora, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e para reconhecer que os ônus sucumbenciais recaíram, em sua integralidade, sobre o banco requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023